Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo : 0727708-41.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 239268816 dos autos originários n. 0745018-96.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa executada Vitrine Pharma Comércio de Artigos Médicos Ltda. por seu ex-sócio e representante legal, porque a extinção da empresa se deu anteriormente ao ajuizamento da ação. Fundamentou o juízo singular: Quanto à responsabilidade dos antigos sócios pelas obrigações assumidas pela extinta sociedade empresarial, preconiza o Código Civil, em seu art. 1.110: Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Guardadas as devidas proporções, a liquidação e extinção da sociedade empresarial pode ser equiparada ao falecimento da pessoa natural, inclusive quanto ao procedimento de sucessão dos ativos e passivos de seu patrimônio, até o limite do valor recebido por cada um dos sucessores. Em um cenário ideal, todos os haveres da sociedade a ser extinta devem ser objeto de apuração em seu procedimento de liquidação. Porém, remanescendo créditos não satisfeitos após a extinção da sociedade, estes ainda podem ser exigidos dos antigos sócios, até o limite do acréscimo patrimonial por eles auferido na partilha realizada durante o procedimento de liquidação. Entretanto, para que seja viável a sucessão processual da empresa extinta por seus antigos sócios em uma demanda judicial já em curso, faz-se imperativo que a extinção tenha ocorrido após o seu ajuizamento, sendo também necessária a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. No caso em apreciação nestes autos, da análise do instrumento de distrato da empresa executada (id. 237555085), infere-se que a extinção da sociedade empresarial foi registrada na Junta Comercial na data de 04/03/2021- anterior, portanto, ao ajuizamento da presente demanda. Assim, embora tenha ocorrido o recebido das quotas por parte do sócio, fato é que o distrato ocorreu antes do ajuizamento da presente ação, o que inviabiliza o pedido de sucessão processual, razão pela qual indefiro o pedido. Não obstante, é inegável que, uma vez que a empresa executada encontra-se extinta e dissolvida, esta não mais detém capacidade para ser parte no presente feito executório, razão pela qual extingo o feito sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. As EXEQUENTES-AGRAVANTES sustentam que a extinção da sociedade empresária não impede, por si só, a sucessão processual de seus ex-sócios, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive com base em analogia ao disposto nos artigos 110 do CPC e 1.110 do Código Civil, especialmente quando demonstrada a assunção da responsabilidade pelos ativos e passivos supervenientes no instrumento de distrato social, como é o caso dos autos. Reforçam que, embora a cláusula segunda do distrato declare a inexistência de saldo remanescente, a cláusula quarta expressamente atribui ao sócio João Paulo Batista Silva a responsabilidade por eventuais passivos. Consideram que, “pelo fato da extinção da empresa, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao ex-sócio, ou a assunção de responsabilidade pelo passivo superveniente”. Destacam que o ajuizamento da presente execução ocorreu em 20/12/2021, sendo a baixa da empresa registrada em 04/03/2021, dentro do prazo bienal previsto no artigo 1.032 do Código Civil para responsabilização dos sócios retirantes. Assim, pugnam pelo reconhecimento da legitimidade do sócio para integrar o polo passivo da ação, seja por sucessão processual, seja por assunção contratual da responsabilidade, como medida imprescindível à satisfação do crédito. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida. No entanto, em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como na hipótese dos autos, o deferimento da sucessão processual ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. A propósito, confira-se o aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (EREsp 1.784.032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019. Grifado.) No caso, embora esse não tenha sido o fundamento da decisão agravada para indeferir a sucessão processual, forçoso considerar que as exequentes-agravantes apenas comprovaram que houve a extinção por liquidação voluntária da pessoa jurídica executada (id. 237555085 na origem), sem, contudo, demonstrar a existência de patrimônio líquido positivo e a sua efetiva distribuição aos seus sócios. Nesse cenário, até seria caso de oportunizar comprovação desse fato, o que não se faz necessário na espécie. Isso porque as agravantes não discordam do fundamento central da decisão agravada, isto é, o ajuizamento da ação originária após a extinção da pessoa jurídica executada. Com efeito, se a sociedade empresária demandada sequer existia à época do ajuizamento da ação, é descabido falar-se em sucessão do polo passivo pelos ex-sócios, porque a relação jurídica processual não chegou a existir. A propósito, confira-se aresto desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 110 do Código de Processo Civil-CPC: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. O artigo dispõe sobre a hipótese de sucessão quando o falecimento ocorre durante o curso do processo. Não é aplicável quando a extinção da pessoa ocorre antes da propositura da ação. 2. No caso, a extinção da sociedade empresária ocorreu por liquidação voluntária, com baixa datada do dia 31/01/2023, data anterior ao ajuizamento da ação, em 19/08/2024. Quando a ação foi ajuizada a parte já não tinha personalidade jurídica. Não há como se aperfeiçoar a relação jurídica processual. Precedentes. 3. Extinta regularmente a pessoa jurídica, termina sua personalidade jurídica. Como consequência, a pessoa perde a capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência. Se a parte não tem personalidade no momento do ajuizamento da ação é incabível a sucessão porque a relação jurídica processual não chegou a existir. 4. Em caso de descumprimento do acordo celebrado, deve a credora buscar a satisfação de seu crédito em demanda própria dirigida diretamente ao antigo sócio e desde que comprovada a responsabilidade pelas dívidas da sociedade empresária. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1995764, 0734705-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 30/04/2025. Grifado.) Igualmente, o precedente julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE JÁ DISSOLVIDA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ultimada a liquidação da sociedade antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em legitimidade para postular eventual direito em juízo, o que justifica a prematura extinção do processo. 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.792.481/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Grifado.) Destarte, resta ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, regra nesta instância. No particular, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, o juízo a quo apenas determinou aguardar-se preclusão da decisão agravada e, após, retornar os autos ao prazo suspensivo, nos termos de decisão pretérita. Não fosse isso o bastante, a mera suspensão do processão não caracteriza urgência, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator